Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700069-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: STEPHANIE SILVA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, apresentada por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA contra Acórdão da 1a Turma Recursal do Juizado Especial Cível, que, na ação ajuizada por STEPHANIE SILVA SOUSA, condenou a reclamante ao pagamento de multa contratual e lucros cessantes. A reclamante, na petição inicial (ID 13790076), em síntese, sustenta que a cumulação de lucros cessantes com multa contratual contraria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 970). Diz que o julgado também fere o entendimento consolidado no Tema 971. Discorre sobre o sistema de precedentes inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015. Assevera a necessidade de concessão de medida liminar. Ao final, requer: i) liminarmente, a suspensão dos efeitos do Acórdão impugnado, uma vez que, ao transitar em julgado, os autos serão remetidos ao Juízo a quo, o que poderá ensejar o pagamento de indenização de forma cumulada; ii) no mérito, a procedência da reclamação, a fim de decretar a nulidade do v. Acórdão, por não ser ele congruente com os limites impostos pela decisão do Superior Tribunal de Justiça. Custas processuais recolhidas (ID 14298220). Junta documentos. Relatado o necessário, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar. A sentença prolatada no Processo no 2015.10.1.009050-7 (0009050-29.2015.807.0010) julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, e condeno a ré ao pagamento em favor da autora: a) da quantia de R$ 4.075,00 (quatro mil e setenta e cinco reais), a título de lucros cessantes, corrigida monetariamente a contar de cada mês de aluguel vencido (2/12/2014 a 14/5/2015) , conforme acima especificado, e acrescido de juros de mora desde a citação; b) do valor de R$ 7.593,78 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), referente aos juros de obra, o qual deverá ser atualizado a contar do desembolso das parcelas vencidas de dezembro/14 a setembro/15 (fl. 80), e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação. Interpostos recursos inominados por ambas as partes, a 1a Turma Recursal do Juizado Especial Cível improveu o recurso da ré e deu parcial provimento ao da autora, conforme julgado cuja ementa transcreve-se: JUIZADO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INCORPORADOR RECONHECIDA. JUROS DE OBRA. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DEDUZIDA EM FACE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. MÉRITO. MORA NA ENTREGA DA UNIDADE. PREVISÃO DE PRORROGAÇAO DA ENTREGA DA UNIDADE EM ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. CONSIDERAÇÃO APENAS DOS DIAS UTEIS. CLÁUSULA ABUSIVA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. PRESTAÇÃO A CARGO DO INCORPORADOR DE IMITIR O COMPRADOR NA POSSE DA UNIDADE OU EFETUAR A ENTREGA DAS RESPECTIVAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL QUE FIXA OS JUROS DE MORA E A MULTA MORATÓRIA. SUJEIÇÃO RECÍPROCA DOS CONTRATANTES. PRINCÍPIO DA BILATERALIDADE E EQUIVALÊNCIA DAS PRESTAÇÕES (PRESTAÇÕES SINALAGMÁTICAS). OS JUROS DE MORA INCIDEM APENAS SOBRE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS (ART. 407, CC). INAPLICABILIDADE NOS TERMOS PRETENDIDOS. DESEMBOLSO DOS JUROS DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR À DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DA OBRA E AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. MORA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE DO INCORPORADOR (ART. 43, LEI 4.591/64). RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 950147, 20151010090507ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/6/2016, publicado no DJE: 5/7/2016. Pág.: 900) O dispositivo do voto condutor do julgado foi redigido da seguinte forma: Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. Na mesma oportunidade, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, para condenar a ré no pagamento de: a) R$ 4.850,00, a título de lucros cessantes, considerados desde 1o/11/2014 a 14/05/2015,corrigidos monetariamente e mensalmente e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação; b) R$ 7.593,78, correspondentes aos juros de obra, corrigidos da data de cada desembolso e juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação, e; c) R$ 2.352,42 referentes à multa contratual,corrigidos a partir da data do vencimento do prazo para entrega da unidade e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios. É como voto. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Confira-se a ementa do julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA MATERIAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL E CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. O acórdão de fl. 397 foi publicado em 05/07/2016, com termo inicial do prazo em 07 subsequente e final no dia 13 de julho. Em 11 de julho o autor apresentou embargos de declaração versando sobre o valor referente à condenação da verba de juros de obra e honorários advocatícios. Embora os embargos não tratassem de inversão de cláusula e cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, foi deferida a suspensão do feito (fl. 419) desde aquela oportunidade. 2 - Coisa julgada. Inversão da cláusula penal e cumulação da cláusula penal com lucros cessantes. Em relação ao julgamento constante do acórdão de fl. 397 incide a coisa julgada material no ponto referente à inversão da cláusula penal e à cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Embora o autor tenha apresentado embargos de declaração referente aos juros de mora e honorários advocatícios, o réu deixou correr, in albis, o prazo para o recurso. O recurso apresentado pelo autor não pode ser ampliado para abranger questão não trazida pela outra parte no prazo legal. O fato de ter havido decisão monocrática posterior suspendendo indevidamente o processo, não constitui justificativa suficiente para alterar a certeza alcançada pela coisa julgada material, pois não importou em reabrir o prazo para recurso. 3 - Embargos de declaração. Juros de obra. Contradição. O acórdão apresenta contradição no que se refere ao período de incidência dos juros de obra, que devem se pagos ao autor em razão do atraso na entrega da obra. O acórdão reconheceu o período até 19/10/2014. Contudo, há erro material, pois a data referida no acórdão não corresponde ao do documento citado. O imóvel foi entregue em maio, razão pela qual se reconhece como de responsabilidade do contratante moroso o pagamento dos juros até o mês de julho (vencidos em setembro). Assim, o acórdão, neste ponto, merece modificação, para alterar o valor da condenação dos juros de mora para R$ 9.118,31, com os encargos já reconhecidos. 4 - Honorários advocatícios. De igual forma, há contradição no acórdão no que se refere às verbas de sucumbência. O recurso do autor foi provido, em parte, enquanto o recurso do réu foi desprovido. Assim, resta caracterizado, em desfavor do réu, a condição de recorrente vencido, de modo que se impõe a sua condenação na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação. 5 - Recurso do autor conhecido e provido. Não há recurso do réu. (Acórdão 1209812, 20151010090507ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: 448/452) Conforme pode ser visto, de forma prefacial, não há ofensa ao Tema 971, porquanto este permite a inversão da cláusula penal, consoante redação da tese a seguir: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. Quanto ao Tema 970, este possui o seguinte teor: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. Basta comparar o valor da multa invertida (R$2.352,42) com o montante arbitrado a título de lucros cessantes (R$4.850,00) para verificar que aquela não foi estabelecida em valor equivalente ao locativo. Destaque-se que, conforme se observa da leitura do Acórdão no 950147, os lucros cessantes possuem como base de cálculo os aluguéis que a autora deixou de auferir entre 1o/11/2014 a 14/05/2015, ao passo que a multa contratual invertida possui o percentual de 2% e incide uma única vez sobre o valor atualizado do contrato. A respeito, trechos do julgado: Desse modo, reconheço que o termo final para a entrega da unidade pelo incorporador se encerrou em 30/10/2014. Lucros Cessantes (...)O contrato prevê a data para entrega da unidade em 30/04/2014, com a possibilidade de sua prorrogação por até 180 dias (cláusula 7a - item 7.1), o que projetou o termo final para 30/10/2014. Porém, a unidade imobiliária somente foi disponibilizada em 15/05/2015. (...)A jurisprudência é pacífica no sentido do atraso na entrega da unidade ou conclusão da obra acarretar prejuízo ao adquirente, pela impossibilidade de usar, usufruir, gozar e até dela dispor, considerada a natureza do bem e os frutos que são passíveis de gerar (STJ/ REsp 331.496/MG, EDcl no REsp 151.175/DF, REsp 109.821/SP, AgRg no REsp 1202506/RJ e AgRg no Ag 1036023/RJ). Daí o entendimento consolidado do dano ser presumido. Para sua liquidação, é possível a utilização do valor do aluguel da coisa segundo as regras existentes no mercado imobiliário. Cláusula penal estabelecida unicamente em favor do fornecedor - possibilidade de inversão (...) Situação diversa ocorre com relação à multa moratória de 2%, que deverá recair uma única vez e sobre o valor do contrato atualizado. Outrossim, restou pacificada a jurisprudência acerca da possibilidade de cumulação da multa moratória (2%) e lucros cessantes, porque possuem natureza jurídica diversa. A primeira visa compelir as partes contratantes a cumprirem suas obrigações no tempo, modo e lugar ajustados. Enquanto os lucros cessantes compreendem o que o credor razoavelmente deixou de lucrar por força da mora ou do inadimplemento (art. 404, CC). Desse modo, a princípio, não há desobediência, mas, sim, consonância do julgado com as teses estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Por consequência, o direito alegado pela reclamante não é provável. Portanto, nessa análise perfunctória, verificando que não foram preenchidos os requisitos, o indeferimento da medida liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR vindicado. Dispenso as informações previstas no artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se à autora do Processo no 2015.10.1.009050-7 (0009050-29.2015.807.0010), STEPHANIE SILVA SOUSA, para que, caso queira, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator